Tribunal: TJSP
Processo: 1010319-84.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação da impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação da impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010319-84.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MARCIA MARIA GIOVANI, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-84.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.818 - mms
2
Voto no 33.818
Apelação Cível no 1010319-84.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: MARCIA MARIA GIOVANI
Apelados: DIRETORA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN (Unidade de Araçatuba) e OUTRO
JUIZ: José Daniel Dinis Gonçalves
MANDADO DE SEGURANÇA
CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR Processo administrativo que,
regularmente, determinou a citação da impetrante

Evidências de que o exercício do contraditório e ampla
defesa foram oportunizados na esfera administrativa

Presunção de legalidade dos documentos públicos Para se
desconstituir a presunção, impõe prova em contrário,
sobretudo frente a natureza mandamental da ação

Inexistência de ato ilegal Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.
133/140)
tempestivamente oposto em face da sentença de fls. 163/168, que julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Márcia Maria Giovani em
face da Diretora do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Detran (unidade de Araçatuba) e do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo - DER, denegando a segurança, pela
qual se pretende afastar por definitivo a penalidade de cassação do
direito de dirigir.
A parte dispositiva do julgado foi assim concebida:
“Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente
mandado de segurança impetrado por MARCIA MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-84.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.818 - mms
3
GIOVANI em face de SRA. PAULA REGINA ARAGÃO
MARTINS
AGUIAR

DIRETORA
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
DETRAN - UNIDADE DE ARAÇATUBA e outro,
denegada a ordem, extinguindo o feito com resolução de
mérito, com base no artigo 487, I do CPC, revogando a
liminar anteriormente deferida. Custas e despesas pela
impetrante. Sem honorários ex vil legis. P.R.I.C
Inconformada, recorre a impetrante, sustentando que o
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não foram observados
no procedimento administrativo responsável pela cassação de sua CNH.
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta
de defesa ou mesmo indicação de condutor. Afirma que aludida
infração foi aplicada por Equipamento Eletrônico (radar) sem que o
condutor fosse abordado. Considera, portanto, imprescindível à
comprovação pelo DER da entrega da notificação.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, requer aos doutos julgadores desta Egrégia Corte o
recebimento do presente recurso de apelação que admitido, seja-lhe dado
PROVIMENTO para reformar a sentença de fls. 125/129 para DECLARA a
NULIDADE do Processo Administrativo de Cassação da CNH da impetrante de no
144/2018” (fls. 140).
Recurso devidamente processado (fls. 143). Foram
ofertadas contrarrazões de apelação (fls. 145/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-84.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.818 - mms
4
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e
do contraditório constituem elementos fundamentais que conferem
legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da
Carta da República), de modo que a sua inobservância macula todo o
ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290,
parágrafo único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após
esgotados os recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe
em seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH -
Lançamento de pontuação relativa a infração de trânsito
no prontuário do impetrante antes do trânsito em julgado
administrativo
-
Irregularidade
da
conduta
administrativa, nos termos dos artigos 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro e 17 da
Resolução CONTRAN 619/16 Recurso provido. (AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-84.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.818 - mms
5
1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien de
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018)
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de
pontuação em prontuário anteriormente à existência de
decisão
definitiva
em
processo
administrativo
-
Descabimento de tal proceder, eis que caracterizador de
verdadeira antecipação de penalidade Inteligência do
art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005 vilipêndio ao devido
processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à
presunção de inocência - Precedentes em casos análogos
Reexame
necessário
desprovido
(RN
1050032-37.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Souza
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 04/06/2018).
Portanto, a aplicação da penalidade (cassação do direito de
dirigir) no prontuário da apelante, é legítima, à vista do encerramento da
instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pela Impetrante. Ao
revés, as cópias dos atos processuais atinentes ao Processo
Administrativo número 144/2018, trazidas às fls. 99 e seguintes,
demonstram que a Impetrante foi notificada da autuação, bem como de
todas as fases do procedimento administrativo, deixando, contudo,
transcorrer in albis o prazo para oferta de defesa e recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-84.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.818 - mms
6
Os documentos acostados pela impetrada deixam claro que
houve a devida notificação da impetrante acerca da instauração da
cassação (fls. 102, 103), do resultado da cassação (fls. 104/108,
110/111) e do trânsito em julgado da cassação (fls. 112/116).
Ressalte-se que a prova é inteiramente da Impetrante, e, no
caso dos autos, não há juízo de certeza acerca da alegada ofensa ao
direito líquido e certo. A ampliação probatória, no caso, é inadequada
frente a estreita via do mandado de segurança. A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do
direito de dirigir. Impetrante que conduz veículo
automotor durante o período de suspensão. Alegação de
ausência de notificação do cometimento da infração de
trânsito. Informações da autoridade coatora, contudo,
que evidenciam o exercício do contraditório e da ampla
defesa, tempestivamente, na esfera administrativa, em
inequívoca ciência da autuação administrativa. Ausência
de direito líquido e certo merecedor de proteção.
Inexistência de mácula no processo administrativo
instaurado para a imposição da cassação do direito de
dirigir. Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012738-82.2016.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos
gozam de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-84.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.818 - mms
7
somente podem ser desconstituídos mediante prova.
Com efeito, além de constar nos autos o mesmo endereço
cadastrado no sistema (fls. 01, 12, 102, 107, 111), pesa também a
Resolução CONTRAN no 622/16, que estabelece o sistema de
notificação eletrônica.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente da
autora a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do
direito líquido e certo invocado em sede de ação mandamental, tem-se
que a denegação da segurança era a única medida cabível para a
hipótese em testilha.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)